Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS DE MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ATUAÇÃO DE INTERMEDIÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
1. No caso, a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, inteligência da Súmula 479 do STJ.
3. O êxito da autora/agravante em apresentar provas e indícios de fraude na contratação de empréstimo com os bancos agravados, possibilita a suspensão dos descontos feitos em seu contracheque e em sua conta bancária, a fim de impedir o prejuízo do consumidor, parte sabidamente hipossuficiente na relação consumerista, sobretudo quando a medida se mostra reversível.
4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.